Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712751-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI AGRAVADO: RUI BRITO SOUSA, FORME FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, JOAO VICTOR MACEDO DE CASTRO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão de qualquer cobrança relacionada a processo na Justiça do Trabalho (em que o exequente é demandado), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Entretanto, refoge a este Juízo competência para obstar cobrança relacionada a crédito discutido em outro feito (e em outra esfera jurisdicional), . Não há respaldo legal para tanto. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. No mais, cite-se, conforme requerido no id. 123741496 (citação por whatsapp, na pessoa do sócio). Se infrutífera, façam-se as pesquisas de endereços da empresa (e do sócio) e, após, ao exequente para, no prazo de 5 dias, indicar onde a sociedade empresária pode ser encontrada. (id. 143273028, autos originários). O recorrente requer que seja determinada a suspensão de qualquer cobrança relacionada ao instrumento de compra e venda do presente processo, e não apenas das cobranças presentes na Justiça do Trabalho. Defende que nada obsta que o Juízo conceda tutela de urgência para suspender cobrança relacionada a crédito que está sendo discutido em outra esfera jurisdicional, nem mesmo na esfera trabalhista. Assevera que está respondendo com os seus patrimônios por uma dívida que não adquiriu, o que pode lhe causar prejuízos imensuráveis. Pede, inclusive em antecipação da tutela recursal, a suspensão de qualquer cobrança em face do agravante em relação ao instrumento de compra e venda objeto do processo principal até o trânsito em julgado do feito originário. Preparo regular (id. 45448384). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, o requerente aduz que comprou uma academia do requerido, mas logo em seguida teve os aparelhos penhorados devido a uma ação judicial antiga que o vendedor omitiu ao celebrar o contrato. Além disso, aduz que foi condenado por dívida decorrente de uma ação trabalhista, não obstante o acordo firmado entre as partes, no qual o réu assumiu a responsabilidade pelos ônus da referida demanda. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido deve responder pelo descumprimento do contrato e do acordo, e que os valores cobrados devem ser suspensos até o julgamento da demanda. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, a suspensão da cobrança de valores não foi adequadamente justificada e comprovada para ser deferida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, não servindo para tanto a juntada de acordos celebrados entre as partes, os quais não possuem força perante terceiros. Ademais, sequer há notícia nos autos se tais avenças foram cumpridas, havendo necessidade de oitiva da parte contrária, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, em caso das cobranças serem indevidas, poderá o recorrente demandar regressivamente em face do recorrido. Outrossim, como ressaltado pelo Juízo prolator da decisão objurgada, não há como se suspender a cobrança de verba executada na Justiça trabalhista. Por fim, a argumentação expedida em sede recursal é bastante lacônica, não servindo para amparar o pleito de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender liminarmente o contrato celebrado entre as partes, o qual possui força cogente. Em suma, não se vislumbra, sob qualquer ótica, a probabilidade de provimento do recurso, sendo prudente o aguardo da instrução do feito na origem. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator